Tribunal: TJES
Processo: 5000487-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Custas
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000487-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO.

1. A autarquia estadual deve arcar com o pagamento das custas processuais quando for sucumbente em demanda que tramitar em serventia não oficializada. Art. 20, §3º, da Lei Estadual nº 9.974/13. Precedentes do TJES.

2. A autonomia financeira do Judiciário quanto ao custeio dos serviços prestados, consagrada na Constituição Federal e, ainda, a necessidade de estatização gradativa das serventias não oficializadas, não autorizam o reconhecimento da inconstitucionalidade da previsão legal estadual que determina a responsabilidade do Estado de pagamento das custas quando for sucumbente em demanda que tramite em cartório judicial não oficializado já existente. Art. 31, ADCT, CF/88.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000487-80.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA

RECORRIDO : INES NEVES DA SILVA SANTOS

MAGISTRADO : FELLIPE MONTEIRO MORGADO HORTA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

O caso não é novo e já fora apreciado numerosas vezes por este e. Tribunal de Justiça que, de maneira uniforme, tem mantido decisões como a que ora se analisa.

A controvérsia consiste na condenação do ente público (autárquico) ao pagamento de custas sucumbenciais e a respectiva expedição de RPV em cumprimento judicial de demanda que tramitou quase que em sua totalidade em serventia não-oficializada.

Em suas razões recursais, a autarquia alegou: (i) a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 e a existência de confusão patrimonial; (ii) a irregularidade da expedição de RPV sem a formulação de pedido de cumprimento de sentença pela interessada; (iii) a obrigatoriedade do rateio entre os demais beneficiários; e (iv) a necessidade de limitação ao teto constitucional.

Entretanto, muito embora reconheça o brilhantismo dos argumentos apresentados no recurso, não vejo como modificar o julgado de origem.

Na análise prefacial do Agravo, restou consignado,
verbis:

Isso porque, de acordo com a prescrição do §3º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013
1
, quando o feito tramitar em serventia não oficializada, os Estados e Autarquias sucumbentes responderão pelas custas processuais.

E, de acordo com a r. decisão agravada, a demanda foi processada enquanto a vara permanecia não oficializada (1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória), o que mantém, a princípio, hígido o
decisum
.

Nesse sentido, este e. TJES:

EMENTA: CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA: REJEITADA. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. MÉRITO DA AÇÃO: FUNCIONÁRIA E PACIENTES DO HOSPITAL ESTADUAL DR. PEDRO FONTES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PERDUROU NO TEMPO ALEGAÇÃO DE EFETIVAÇÃO DE PRAXITERAPIA NÃO COMPROVADA MÃO DE OBRA UTILIZADA DE FORMA INDEVIDA - REGIME ESTATUTÁRIO IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DIREITOS TRABALHISTAS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO CUSTAS DEVIDAS IMPROPRIEDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS REMESSA CONHECIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (
omissis
). 5. Das custas: Em trato continuativo sustenta o apelante que não deve ser condenado ao pagamento de custas, à luz de suposta inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/13. A referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação n. 24080405749). Em síntese, não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT. Citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'. 5.1.
Tendo em vista que o tramitar da ação originária se consolidou enquanto a serventia não fora oficializada, a imposição da condenação para fins de pagamento de custas é medida que se impõe
. 6. Dos honorários: Correto o argumento recorrente que destaca a impropriedade na fixação sumária de honorários. Na existência de condenação em valores, descabe a fixação de honorários com base no valor da causa, e em se tratando de sentença ilíquida, correto o entendimento exposto no sentido de que os honorários sucumbenciais devam ser arbitrados em sede de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC/2015), com base no valor da condenação. 7. Remessa e apelo conhecidos para implementar a reforma parcial da sentença impugnada. Unânime.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABIMENTO CPC/73 CUSTAS SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA RECURSO DESPROVIDO. 1. O presente recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, segundo o qual, previa o processamento da impugnação da assistência judiciária gratuita em autos apartados, de modo que, na forma do art. 17, da Lei nº 1.060/50, o recurso cabível contra a sentença que decidisse o incidente era o de apelação. 2. Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o juiz poderia condenar a parte ao pagamento das custas nos incidentes processuais. Inteligência do §1º, do art. 20, do CPC. 3.
Muito embora a Lei nº 9974/2013 isente, de fato, a Fazenda Pública e aqui se compreende também as autarquias estaduais do pagamento de custas processuais, o § 1º do art. 20 da mesma lei excepciona tal regra em se tratando de serventias não oficializadas.
2. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110223617, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021)

Portanto, ausente a probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela de urgência.

Assim,
RECEBO
o recurso somente no efeito devolutivo.

Permaneço convencido da conclusão anterior.

Destaco, para tanto, alguns precedentes deste e. TJES, provenientes de todas as Câmaras Cíveis, em que foram rejeitados
todos os fundamentos reiterados no presente recurso,
na análise de casos análogos
. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – POSSIBILIDADE – CONFUSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Dispõe a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º, que, “tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”. 2. Este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou a constitucionalidade do art. 20, § 1º, do Regimento de Custas, por não haver violação à autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários.
3.
Nos termos do art. 23 da Lei nº 9.974/2013, assegura-se a atuação de ofício do magistrado no que se refere à cobrança e recolhimento de custas
. 4.
O rateio da supracitada “taxa de fiscalização”, prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011, refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial.
5. O
s valores devidos são originados de atos praticados na qualidade de delegatária de serviço público, exercido em caráter privado, não estando sujeito, portanto, ao teto remuneratório constitucional, previsto no inciso XI, do art. 37, da Constituição Federal, que só se aplica aos servidores públicos, conforme a firme orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal.
(Data: 17/Oct/2023 Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
Número: 5003527-70.2023.8.08.0000 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. TETO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não merece prosperar a alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, dado que o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, do CPC, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência. 2. Cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento das custas processuais em decorrência de atos praticados por serventia não oficializada, nos termos do §1º do art. 20 da Lei 9.974/2013. 3. Não resta caracterizado o instituto da confusão, previsto no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, não é remunerada pelos cofres públicos. 4. “Tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, não há fundamento que justifique a aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal”
(TJES. AI 5001057-66.2023.8.08.0000. Quarta Câmara Cível. Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Julgado em 31/05/2023). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 14/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5002191-31.2023.8.08.0000 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUSTAS REMANESCENTES – EXPEDIÇÃO DE RPV – AUTARQUIA ESTADUAL – SERVENTIA NÃO-OFICIALIZADA – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13 NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 31 DO ADCT – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – ATOS EXCLUSIVAMENTE PRATICADOS PELA ESCRIVÃ – PERCENTUAL EXPRESSO EM LEI – INVIABILIDADE DE RATEIO – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE VIOLAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O feito originário tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, com ajuizamento e prolação de sentença antes da publicação da Resolução nº 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 2. O artigo 31 do ADCT resguardou os direitos dos então titulares desse tipo de serventia. No julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Corte Constitucional tão somente entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática, na medida em que a unidade judiciária não oficializada supracitada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada. Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que este não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção do decisum guerreado quanto à condenação da autarquia ao pagamento das taxas judiciárias. Precedentes. 3.
Foi observado o devido processo legal quanto à exigibilidade do aludido consectário da sentença e em relação à determinação da expedição de RPV para o seu pagamento diante do não recolhimento.
4.
Considerando que a conta de custas impugnada estipula montante referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos. 5. Não havendo nenhum indício de violação, pela beneficiária das custas, do teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, tal argumento não se revela suficiente para a reforma da decisão recorrida.
6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 17/Aug/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5001741-88.2023.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ESTADO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. A presente demanda foi ajuizada em 03.05.2013 e distribuída à 1º Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, a qual consistia em serventia não oficializada até 19.11.2016, de modo que a hipótese em questão situação atrai a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. 2. O artigo 31 do ADCT resguardou os direitos dos então titulares de serventias não oficializadas, sendo que no julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Corte Constitucional apenas entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática na medida em que a referida unidade judiciária não oficializada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada. 3.
Não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, como postulado pelo recorrente, por não haver violação das determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção do decisum guerreado quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das taxas judiciárias. 4. Vale destacar a determinação contida no §1º do artigo 20, da Lei Estadual nº. 9.974/2013, que prescreve que “tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”
. 5. Quanto à alegação de necessidade de arbitramento proporcional das custas, por parte da ação ter tramitado quando a serventia já havia sido oficializada, certo é que o mencionado artigo 20, § 1º não faz menção à necessidade do referido arbitramento, bem como afasta o argumento do agravante de existência de confusão (artigos 381 e 382 do Código Civil), haja vista que cria hipótese legal em que a Fazenda Pública deve pagar custas processuais, sendo, portanto, exceção à regra da isenção do pagamento de custas pelo ente público. 6.
No que concerne à sua alegação de que a referida condenação não poderia ser feita de ofício e prescindiria de pedido de cumprimento de sentença formulado pela então escrivã da serventia, não assiste razão ao recorrente na medida em que a condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do CPC, o qual preleciona que “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”
. 7. Registra-se a ausência de necessidade de o Juízo a quo se manifestar a respeito da destinação das referidas custas processuais, as quais, como dito anteriormente, servem para remunerar o serviço prestado pela Serventia Não Oficializada, não havendo nesse caso duplo pagamento em favor da responsável pela prática do ato. 8.
A Lei Complementar Estadual nº 595/2011 mencionada pelo recorrente – a qual, inclusive, encontra-se revogada – não se refere às sobreditas custas a serem arcadas pela parte sucumbente, mas sim sobre taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, não sendo essa a hipótese em apreço.
9.
No tocante à menção ao RE nº 808.202-RS (Tema 779), que estabeleceu teto remuneratório para tabeliães substitutos e interinos, o presente caso trata de situação distinta do tratado no mencionado precedente, pois versa sobre remuneração de custas processuais remanescentes devidas aos escrivães de serventias não-oficializadas.
10. Assim,
inexiste qualquer indício de violação, pela beneficiária das custas, do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição
. 11. Vale acrescentar que os entendimentos ora manifestados vêm sendo utilizados em outros julgamentos de recursos interpostos pelo Estado do Espírito Santo com o mesmo teor. 12. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 19/Oct/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5000386-43.2023.8.08.0000 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO VIA RPV. LEGALIDADE. TETO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.
2.
Tendo em vista que tais serventias não são remuneradas pelos cofres públicos, sobretudo em razão de sua natureza privada, inexiste a figura da confusão na hipótese de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das aludidas custas.
3. Em razão do valor a ser pago,
não há óbice ao pagamento via RPV, a teor do que estabelece a Lei 7674/06
. 4.
Tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, não há fundamento que justifique a aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal
5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 27/Oct/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5003809-11.2023.8.08.0000 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Especificamente acerca da alegada inconstitucionalidade do dispositivo legal estadual mencionado pela Autarquia Apelante, não verifico afronta à Constituição que justifique o reconhecimento pleiteado pela parte.

Isso porque, ao contrário do que sustenta, o enunciado prescritivo da Lei Estadual em apreço não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial
não oficializada
criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
2
.

O precedente do Supremo Tribunal Federal mencionado pela autarquia (ADI 1.498), por sua vez, não se aplica ao caso em destaque.

Na verdade, no julgado em apreço, o Supremo analisou, inicialmente, dispositivo de Lei Estadual do Rio Grande do Sul que instituiu, em breve síntese, a possibilidade de “desestatização” dos cartórios já oficializados, oportunidade em que houve manifestação pela inconstitucionalidade da previsão legal, a qual confrontaria a necessidade de estatização, ainda que gradual, dos cartórios judiciais privatizados.

Não há divergência entre a presente manifestação e os julgados do STF em questão.

A alteração gradual das serventias judiciais não oficializadas prevista na Constituição Federal não autoriza o reconhecimento de que, no âmbito dos cartórios já existentes nessa condição, os entes públicos seriam isentos do recolhimento das respectivas despesas processuais.

Ao contrário! O texto constitucional esclarece a exigência de respeito aos direitos dos titulares das serventias judiciais nessa configuração, a teor do art. 31, ADCT, mencionado anteriormente.

Desse modo, mantém-se hígida a responsabilidade de pagamento das custas processuais pela Fazenda Pública Estadual em vara judicial não oficializada, como no caso em exame.

Além disso, reforçando as decisões já mencionadas anteriormente, resta assente no âmbito desta Corte Estadual a possibilidade de expedição de RPV para a satisfação da obrigação de pagamento das custas enquanto consectário da sucumbência, além da impossibilidade de rateio da verba por decorrer de atos praticados exclusivamente pela escrivã, assim como a ausência de prova da violação ao teto constitucional, sobretudo por que se trata do pagamento de custas no valor de
R$ 160,78 (cento e sessenta reais e setenta e oito centavos)
.

Ainda que assim não fosse, importa asseverar que a questão afeta ao rateio do montante e, ainda, ao teto remuneratório sequer foram apreciadas pelo juízo de origem, tampouco submetidas ao seu exame, motivo pelo qual seria, inclusive, inviável a incursão neste momento, sob pena de indevida supressão de instância.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
§ 1º Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

2
Art. 31. Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei,
respeitados os direitos dos atuais titulares
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)